Tribunal: STF
Processo: RE 932039
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, QUANDO VERIFICADA A CONTRARIEDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL, APÓS DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 817.338-RG/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, TEMA Nº 839/RG – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER Nº 21/2007).